Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-97.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500284-97.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NP BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO EGIDIO DA SILVA

APELADO: GRAZIOSI ARQUITETURA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA .

I. A validade do contrato verbal é admitida pelo ordenamento jurídico, salvo quando a lei exigir formalização específica, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil.

II. Cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrando a existência da contratação e a execução dos serviços. Compete ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

III. Havendo robusto conjunto probatório, consubstanciado em e-mails, documentos técnicos e alvarás de construção, resta comprovada a prestação dos serviços e a relação contratual entre as partes.

IV. A perícia é desnecessária quando há elementos suficientes nos autos para embasar o convencimento do julgador, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0500284-97.2017.8.05.0079
,
em que figuram como apelantes,
NP BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BRASIL PORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NP EUNÁPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME,
e apelada,
GRAZIOSI ARQUITETURA EIRELI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça